Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATIÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. TAXA SELIC.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II do CPC). Sobre o tema relacionado à correção monetária e juros de mora, o acórdão embargado estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como critério de atualização do valor devido. Referido índice já engloba os juros de mora e a correção monetária, de modo que deve incidir de forma simples sobre o débito. Acolhem-se os embargos da ré, sem efeitos infringentes.
2 – Termo inicial. Restituição em dobro do indébito. Quanto ao termo inicial de incidência da SELIC e restituição em dobro dos valores cobrados a mais do embargado, inexiste omissão. De acordo com o voto condutor, incide a taxa SELIC a partir da data do vencimento de cada parcela, com base no entendimento previsto no Tema no 112/STJ. Da mesma forma, consignou não se tratar de engano justificável a falha no sistema de informática, e que a própria ré embargante reconhece que realizou cobrança excessiva pelo fornecimento do serviço, o que caracteriza conduta contrária a boa-fé objetiva a atrair a restituição em dobro dos valores cobrados a mais, na forma do art. 42 do CDC.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, porém sem efeitos infringentes.

gp